Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001884-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o réu ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado das causas relacionadas, no montante de R$ 2.759.522,99, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; e

(ii) estabelecer se é devida a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório apelado até a rescisão unilateral do contrato, com possibilidade de redução do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A rejeição do pedido de depoimento pessoal e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica quando a sentença e os embargos de declaração enfrentam adequadamente as questões necessárias à resolução da lide, ainda que não abordem todas as alegações da parte.

5. A revogação unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, na ausência de estipulação contratual expressa para a hipótese de rescisão.

6. A existência de termo genérico de quitação não impede o arbitramento judicial, quando não restar demonstrado que a verba foi quitada relativamente aos processos discutidos na ação.

7. O advogado tem direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, independentemente de êxito final nos processos, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8. O ajuizamento de ações executivas gera vantagens econômicas à instituição bancária, inclusive na esfera fiscal, o que reforça a necessidade de remuneração proporcional ao serviço prestado.

9. A fixação do percentual de 2% sobre o valor atualizado das causas se mostra desproporcional diante da baixa complexidade dos atos processuais praticados e da ausência de resultado útil nos feitos, devendo a remuneração ser arbitrada por apreciação equitativa conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

10. Considerando a complexidade e a extensão dos serviços prestados, bem como o grau de zelo e o tempo despendido, os honorários são fixados, por equidade, no montante de R$ 29.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aborda os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todas as teses da parte.

3. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão da demanda, autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

4. A ausência de cláusula contratual que regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada configura "falta de estipulação", justificando o arbitramento da verba honorária.

5. Termos de quitação genéricos e sem vinculação específica aos processos discutidos na demanda não afastam o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

6. O advogado faz jus à remuneração proporcional mesmo quando não demonstrado proveito econômico direto, seja porque sua obrigação é de meio, não de resultado, seja porque a atuação processual pode gerar benefícios indiretos, como dedução tributária pelo cliente.

7. A fixação de honorários por arbitramento deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, sendo incabível a aplicação de percentual sobre o valor da causa quando não há condenação ou proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e §§; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 20; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; TJ/MT, RAC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando-o ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado somado das causas na quantia de R$ 2.759.522,99 pelos serviços advocatícios prestados nas Execuções de Título Judicial n. 0000921-20.2012.8.11.0110 e 0036537-33.2002.8.14.0301, nas Execuções de Título Extrajudicial n. 0000203-43.1996.8.11.0026, n. 1009897-53.2017.8.11.0003 e n. 0127863-35.2015.8.14.0005, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 276614028).

A aludida sentença foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Apelante (ID. 276614033).

Em suas razões recursais de ID. 276614035, o Banco Apelante argui, em
sede preliminar
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
decorrente do não acolhimento do pedido de depoimento pessoal do representante da sociedade advocatícia. Além disso, sustenta que foram desconsideradas as provas documentais apresentadas, como o termo de quitação acostado aos autos.

Ainda em sede preliminar, realça que houve nulidade de sentença pela
negativa de prestação jurisdicional,
afirmando o Apelante que

os embargos de declaração aviados tinham como objetivo uma explicação plausível do motivo pelo qual não foram consideradas quaisquer das teses apresentadas pela instituição financeira, de modo que os embargos deveriam ter sido efetivamente julgados.

No
mérito
, alega que:
(i)
os honorários devidos foram integralmente pagos, conforme termo de quitação assinado pelo Apelado;
(ii)
a ação deveria ter sido julgada improcedente em razão da ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais;
(iii)
o Estado não poderia intervir em relação regulada por contrato válido;
(iv)
o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB não seria aplicável, pois havia contrato firmado estabelecendo as hipóteses de remuneração do Apelado;
(v)
não poderia ser condenado ao pagamento de honorários relativos a processos em que não houve atingimento de proveito econômico ou êxito efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

Subsidiariamente
, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data do julgamento.

O escritório Apelado apresentou contrarrazões no ID. 276614039, rebatendo os argumentos do Banco Apelante, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 278300891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Em relação à suposta
negativa de prestação jurisdicional
sob o argumento de que

os embargos de declaração opostos contra a sentença deveriam ter sido efetivamente julgados, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, não constatando a Magistrada de origem nenhum dos vícios suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos tão somente para a rediscussão da matéria.

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
as preliminares arguidas e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos
processos
n.

0000921-20.2012.8.11.0110, n. 0000203-43.1996.8.11.0026, n. 1009897-53.2017.8.11.0003, n. 0036537-33.2002.8.14.0301 e n. 0127863-35.2015.8.14.0005
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, a redução dos honorários arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“
4) Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos
processos nso 0000921-20.2012.8.11.0110, 0000203-43.1996.8.11.0026, 1009897-53.2017.8.11.0003, 0036537-33.2002.8.14.0301 e 0127863-35.2015.8.14.0005
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos dos arts. 22, § 2o, do EOAB e §20 do art. 85, do Código de Processo Civil, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação;

5) Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios,

nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC;”

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, consta dos autos que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

(...)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos 0000921-20.2012.8.11.0110, 0000203-43.1996.8.11.0026, 1009897-53.2017.8.11.0003, 0036537-33.2002.8.14.0301, 0127863-35.2015.8.14.0005., e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

No processo de número 0000921-20.2012.8.11.0110, que tramitou na Comarca de Campinápolis/MT, o autor atuou em uma ação de execução por título extrajudicial contra Pedro Viana Neto e outra, referente a uma cédula de crédito rural no valor inicial de R$ 160.494,20. O trabalho consistiu na assunção do caso em 2013, com a indicação do endereço do espólio do executado para viabilizar a citação. Após a informação do falecimento do executado, o autor solicitou e obteve a substituição pelo espólio e apresentou planilhas de atualização do débito. Apesar do trabalho realizado, o escritório foi destituído do processo após a rescisão contratual unilateral, ficando impossibilitado de continuar a execução.

No processo de número 0000203-43.1996.8.11.0026, na Comarca de Arenápolis/MT, o autor trabalhou em uma execução por título extrajudicial contra Napoleão Jorge de Lima e outro, referente a um empréstimo garantido por nota promissória, cujo valor inicial era de R$ 11.302,22. O escritório assumiu o processo em 2011, apresentando a planilha de débitos atualizada e requerendo a penhora on-line, que foi deferida e parcialmente efetivada, com valores levantados. Posteriormente, o autor realizou buscas de bens via sistemas RENAJUD e INFOJUD e, diante da ausência de patrimônio encontrado, requereu a suspensão do processo. Contudo, com a rescisão unilateral do contrato em 2020, o escritório foi destituído, não podendo dar continuidade à execução.

No processo de número 1009897-53.2017.8.11.0003, na Comarca de Rondonópolis/MT, o autor atuou em uma ação de execução por título extrajudicial contra I C Brito & Cia Ltda e outro, originada de uma cédula de crédito bancário no valor inicial de R$ 169.571,71. A atuação incluiu a promoção de citação por oficial de justiça, a indicação de novos endereços para o cumprimento da diligência e o recolhimento das custas. Diante das tentativas frustradas de citação, o autor solicitou pesquisas de endereços em sistemas conveniados e apresentou novos endereços para a continuidade do processo. No entanto, também nesse caso, a rescisão contratual em 2020 impediu a continuidade do trabalho.

No processo de número 0036537-33.2002.8.14.0301, na Comarca de Belém/PA, o autor atuou em uma ação monitória contra Motta Veículos Ltda e outros, baseada em um contrato com valor inicial de R$ 31.216,35. O escritório assumiu o caso em 2019, juntando procuração e atuando até a prolação de sentença de procedência em 2020, que constituiu o título executivo. Após a sentença, requereu o cumprimento de sentença e apresentou a planilha de débitos atualizada, mas foi destituído após a rescisão contratual unilateral, não podendo concluir a execução.

No processo de número 0127863-35.2015.8.14.0005, na Comarca de Altamira/PA, o autor trabalhou em uma execução por título extrajudicial contra Lorena Teto do Nascimento, relativa a um contrato garantido por nota promissória no valor inicial de R$ 323.832,82. O escritório assumiu o processo em 2017, realizando atualização de débitos, requisições de penhora on-line e pesquisas de bens em sistemas como RENAJUD e INFOJUD. O trabalho foi interrompido com a rescisão contratual unilateral em 2020, impossibilitando a continuidade das medidas processuais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (
Autos 0000921-20.2012.8.11.0110, 0000203-43.1996.8.11.0026, 1009897-53.2017.8.11.0003, 0036537-33.2002.8.14.0301, 0127863-35.2015.8.14.0005.
) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(...)”
(ID. 276614028; g. n.).

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, pois, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Além disso, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Ademais, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado

como paradigma (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto, conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao Apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões,
resta a análise do pleito alternativo de minoração do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada
.

Sem delongas,
tenho que procede o pleito de minoração dos honorários
.

Na espécie, volto a repetir: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma. Julgamento: 16/10/2023, DJe: 18/10/2023) (g.n.).

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
.” (g.n.)

Contudo,
não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC
–

como estabelecido pelo Juízo a quo –
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto,
não há condenação ou proveito econômico mensurável
, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda,
devendo ser fixado por apreciação
equitativa
(§ 8o do mesmo artigo)
.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo em questão, denota-se que:

I)
na Execução de Título Judicial n.
0000921-20.2012.8.11.0110
, da Vara Única de Campinápolis/MT, ajuizada em
05/09/2012
, em que se buscava receber o crédito de
R$ 160.494,20
, o
Escritório

só adentrou ao feito em 21/02/2013
, tendo sido elaboradas cerca de
11 (onze) petições
, sem nenhuma complexidade, tendo deixado os autos ainda na fase de cumprimento da sentença, quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

II)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0000203-43.1996.8.11.0026
, da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, ajuizada em
17/10/1996
, em que se buscava receber o crédito de
R$ 11.302,22
, o
Escritório

só adentrou ao feito em 26/04/2011
, tendo sido elaboradas cerca de
05 (cinco) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

III)
na Execução de Título Extrajudicial n.
1009897-53.2017.8.11.0003
, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em
04/12/2017
, em que se buscava receber o crédito de
R$ 169.571,71
, foram elaboradas,
além da petição inicial
, cerca de
06 (seis) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

IV)
na Execução de Título Judicial n.
0036537-33.2002.8.14.0301
, da 2a Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, ajuizada em
31/10/2002
, em que se buscava receber o crédito de
R$ 31.216,35
, o
Escritório

só adentrou ao feito em 10/07/2019
, tendo sido elaborada somente
01 (uma) petição
, consubstanciado em pedido de cumprimento de sentença, sem nenhuma complexidade, tendo deixado os autos ainda na fase de cumprimento da sentença, quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

V)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0127863-35.2015.8.14.0005
, da 2a Vara Cível e Empresarial da Comarca Altamira/PA, ajuizada em
18/12/2015
, em que se buscava receber o crédito de
R$ 323.832,82
, o
Escritório

só adentrou ao feito em 21/02/2017
, tendo sido elaboradas somente
02 (duas) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados para os processos n.
0036537-33.2002.8.14.0301
e

n.
0127863-35.2015.8.14.0005
, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para cada. Já para o processo n.
0000203-43.1996.8.11.0026
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. E, por fim, para os processos n.
0000921-20.2012.8.11.0110
e n.
1009897-53.2017.8.11.0003
, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Valores esse que melhor atendem ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido em prol do Apelante,
observadas as peculiaridades do caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de Advocacia Apelado no patrocínio de tal demanda.

Em casos análogos,
envolvendo idênticas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024, DJe: 30/06/2024; g. n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”
(TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 25/06/2024; g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 26/06/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
apenas
para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários no total de
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ. Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS. Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial. j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025